Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-16.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNECESSIDADE.
1. A inércia na indicação do endereço correto do réu inviabiliza sua citação, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal para correção de eventuais falhas, prevista no § 1o do art. 485 do CPC/2015, somente é indispensável no caso dos incisos II e III do mesmo dispositivo.
3. É dever da parte adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu.
4. Recurso conhecido e não provido